Tribunal: STF
Processo: ARE 1463718
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-19
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA – PRESCRIÇÃO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – PRECLUSÃO – MÉRITO - POLÍTICA URBANA – OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO – CONDENAÇÃO – IMPOSIÇÃO – PODER-DEVER - OMISSÃO - SENTENÇA CONFIRMADA. - Consoante norma prevista no art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir, no curso do processo, questões já decididas, operando-se a preclusão, hipótese versada in casu com as matérias de prescrição e denunciação à lide. - A omissão do Poder Público Municipal, quanto ao seu dever de execução de política urbana, na elaboração de obras de infraestrutura básicas e essenciais, demanda a apreciação pelo Poder Judiciário, sem que tal configure violação à separação dos poderes.” (doc. eletrônico 83, p.1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação ao art. 2º da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece prosperar. 



    Observo que o Tribunal de origem enfrentou a questão da seguinte forma:



    “Entendo pela manutenção da r. sentença, julgando prejudicado o apelo do Município, in casu.



    A Constituição da República de 1988 estatui:



    Art. 30. Compete aos Municípios: [...] VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; [...] Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes. (Regulamento) (Vide Lei nº 13.311, de 11 de julho de 2016) § 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. [...]



    Por sua vez, a Lei nº 10.257/01, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana, estabelece, in verbis:



    Art. 1º Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta Lei. Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: I - garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 



    [...] III - cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social; [...] IX - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; X - adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais; [...] XIV - regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais; [...] (grifos no original)



    No âmbito municipal, a Lei nº 2.633/06, que Institui o Plano Diretor do Município de Lagoa Santa/MG dispõe:



    Art. 83 São ações prioritárias eleitas pela comunidade para implementação das diretrizes de desenvolvimento municipal de Lagoa Santa: [...] II - fiscalizar a atividade de parcelamento do solo; [...] XI - executar obras de melhoria da pavimentação, regularizando e padronizando os afastamentos e os passeios; [...] (grifos no original).



    Sobre a situação, observo que o sentenciante, em contato direto com as partes e provas, salientou que ‘o réu não negou sua obrigação de realizar as obras de infraestruturas pleiteadas na exordial e nem questionou a necessidade de tais obras, mas, antes, o município réu, somente, sustentou sua discricionariedade de eleger as prioridades da Administração Pública, bem como a proibição de intervenção do Poder Judiciário nas atividades do Poder Executivo’ (fls. 430/443 doc. único).



    Logo, entendo ser imperioso que o recorrente adote todas as medidas, na forma legal, para realizar a infraestrutura nas ruas do loteamento do Campo dos Pelicanos, como a execução da pavimentação poliédrica, a colocação de meio fio e sarjetas, tal como decidido em Primeira Instância.



     É poder-dever de a Administração Pública Municipal regularizar os loteamentos e implantar política urbana, para assegurar aos munícipes urbanização e moradia adequada, respeitando os padrões urbanísticos.



    Saliento que não se trata de interferência do Poder Judiciário nas atribuições conferidas ao Executivo (CF, art. 2º), mas de exercício do controle dos atos administrativos, que tem matriz no art. 5º, XXXV, da Constituição da República, no sentido de assegurar aos cidadãos direitos constitucionais de primeira grandeza. Havendo omissão do Poder Executivo Municipal quanto ao seu dever de execução de política urbana, na elaboração de obras de infraestrutura básicas e essenciais, deve o Poder Judiciário intervir para obrigar a Administração Pública a adotar medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente assegurados, sem que tal configure violação à separação dos poderes. 



    O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que, em face do princípio da supremacia da Constituição, é lícito ao Poder Judiciário adotar medidas destinadas a tornar efetiva a implantação de políticas públicas, quando caracterizada a omissão estatal: [...]” (doc. eletrônico 83, pp. 5-9, grifei)



    Com efeito, é possível verificar que o acórdão recorrido não observou diretriz definida por esta Suprema Corte sobre a intervenção do Poder Judiciário na determinação ao Executivo para implementar políticas públicas. 



    Diz o Tema 698 da Repercussão Geral que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. Contudo, a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. Vejamos:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’” (RE 684612-RG, Relator(a) p/ Acórdão Min. Luis Roberto Barroso. DJe 04/08/2023, grifei).



    Ou seja, a decisão impugnada está em dissonância com o entendimento desta Corte Suprema em relação à forma pela qual deve ser determinada de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, sempre em casos excepcionais.



    Posto isso, determino a baixa dos autos para que o Tribunal de origem proceda o reexame da matéria, à luz do que fixado por esta Suprema Corte no Tema 698 da Repercussão Geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator